Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. REDUÇÃO DO PRAZO. VIOLAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
2. No caso concreto, o Juízo de origem fixou prazo de 10 (dez) dias para a emenda da petição inicial, ou seja, reduziu o prazo legal em desacordo com as normas processuais aplicáveis à espécie.
3. Nesse contexto, é evidente a violação do direito subjetivo da parte autora à emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, na forma assinalada pelo art. 321 do CPC, o que configura, também, cerceamento de defesa, razão pela qual a r. sentença de indeferimento da petição inicial deve ser desconstituída. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.